Tribunal: STF
Processo: Rcl 59356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.072.485, TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO JULGADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDÃO NA ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.